Tribunal: TCU
Processo: 003.728/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 51119/2025 - Inicial - JOSE MARQUES RODRIGUES: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 51122/2025 - Reversão - MANOEL ALVES DE ALMEIDA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 50129/2025 - Reversão - JOAO MANOEL RAMOS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 51182/2025 - Reversão - VALDIR ALMEIDA SOBRINHO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 51075/2025 - Inicial - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.728/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Carla Soares de Almeida Ferreira (XXX.880.274-XX); Catia Silene Sthoffel Soares (XXX.330.557-XX); Marina Vasconcelos de Oliveira (XXX.178.297-XX); Regina Maura Santos Ramos (XXX.661.187-XX); Renata Freire de Almeida Avelino Braga (XXX.908.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.